Tribunal: TJDFT
Processo: 0751041-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751041-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES REQUERENTE: FERNANDA CORDEIRO ROSA AGRAVADO: PRISCILLA SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO BOMTEMPO REQUERIDO: ALBINO DE OLIVEIRA BOMTEMPO DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 54809996), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora